Tribunal: TJSP
Processo: 1543823-91.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Antonio Maria Patiño Zorz
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência de provas quanto à ciência do réu sobre a origem ilícita do celular; (ii) a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas pelos firmes depoimentos dos policiais militares, corroborados por outros elementos de prova, inexistindo qualquer elemento que indique desvio funcional ou intuito de incriminar pessoa inocente. 4. O réu foi flagrado na posse de celular produto de furto residencial anterior, a ensejar a inversão do ônus da prova, cabendo à Defesa demonstrar a origem lícita do bem, o que não ocorreu. 5. A desclassificação para receptação culposa foi rejeitada, pois as circunstâncias evidenciam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 6. Regime inicial mantido, diante dos maus antecedentes e reincidência. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos coerentes de policiais militares são meios idôneos de prova. 2. No crime de receptação, a apreensão do bem produto de crime em poder do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, não se aplicando o princípio in dubio pro reo.